Tribunal: TJPA
Processo: 0030745-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030745-64.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCIO RENATO DE LIMA CANTAO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CP – PÓS DETRAÇÃO PENAL PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO – E PAGAMENTO DE 90 (NOVENTA) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO. APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois o magistrado fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, por valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e consequências do crime, e embora esta relatora entenda que a culpabilidade é inerente ao tipo, dada a fundamentação do juízo, quando aduziu que a mesma é mais censurável, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao tempo legal, ainda existe as consequências do crime desfavoravelmente, de ordem moral e psicológica sofrida pela vítima, razão pela qual não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Prejudicado.
Já fora aplicada pelo magistrado sentenciante, devendo permanecer irretocável.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA – Impossibilidade.
Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, pois de acordo com os depoimentos testemunhais confirmaram os fatos constantes da denúncia, aduzindo que o apelante é a pessoa que foi presa em flagrante delito, inclusive na posse de uma arma branca. Que na ocasião da prisão em flagrante, a vítima se encontrava no local e apontou o apelante como autor do crime. Ressaltaram que o objeto subtraído foi encontrado próximo do local da prisão, tendo a vítima reconhecido como de sua propriedade. Dessa forma, consumado o delito, posto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumar o delito de roubo.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Insubsistência.
Ausência dos requisitos do artigo 44, do CP.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – Prejudicado.
Após a detração penal, o magistrado fixou o regime aberto.
PRÉQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MÁRCIO RENATO DE LIMA CANTÃO FILHO,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 157, c
aput,
do CP, fixando a pena em 03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
aquém
do mínimo legal, desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, diminuindo a pena na fração máxima, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e após a reanalise da dosimetria da pena, que seja alterado o regime de cumprimento de pena. Ao final, que seja prequestionada a matéria arguida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal, para que seja reformada a pena base e a pena de multa.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Inconformado, requer a fixação da pena base no mínimo legal, que assim fora analisada:

“(...) O réu à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 53). Porém, o INFOPEN registra antecedentes criminais. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normas do tipo. E, por fim, as consequências do crime embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva, ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.”

Não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois o magistrado fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, por valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e consequências do crime, e embora esta relatora entenda que a culpabilidade é inerente ao tipo, dada a fundamentação do juízo, quando aduziu que a mesma é mais censurável, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao tempo legal, ainda existe as consequências do crime desfavoravelmente, de ordem moral e psicológica sofrida pela vítima, razão pela qual não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

A atenuante da confissão espontânea já fora aplicada pelo magistrado sentenciante, devendo permanecer irretocável.

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, pois de acordo com os depoimentos testemunhais de Breno Felipe Farias de Freitas e Patrick Oliveira Portal, confirmaram os fatos constantes da denúncia, aduzindo que o apelante é a pessoa que foi presa em flagrante delito, inclusive na posse de uma arma branca. Que na ocasião da prisão em flagrante, a vítima se encontrava no local e apontou o apelante como autor do crime. Ressaltaram que o objeto subtraído foi encontrado próximo do local da prisão, tendo a vítima reconhecido como de sua propriedade.

Dessa forma, consumado o delito, posto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumar o delito de roubo. Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da
amotio,
na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

De igual forma, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo 44, do CP.

O regime de cumprimento de pena é o mesmo, pois a pena restou inalterada.

Ao final, que seja prequestionada a matéria arguida.

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/03/2023